Tribunal: TJDFT
Processo: 0749179-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO CONTRA A FALECIDA E DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE MOROSIDADE JUDICIAL EXCLUSIVA. ÔNUS DO EXEQUENTE NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. ENDEREÇOS INCORRETOS INFORMADOS REITERADAMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de Instrumento em que o exequente busca reformar a decisão agravada para o prosseguimento de execução fiscal contra o espólio da executada, com o restabelecimento da penhora e continuidade dos atos executivos, apesar de o falecimento da devedora ter ocorrido após o ajuizamento da ação e antes de citação válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a execução fiscal pode prosseguir, com redirecionamento ao espólio, quando o falecimento da parte executada ocorreu após o ajuizamento da ação, mas antes da realização de citação válida, especialmente nas hipóteses em que a demora na efetivação do ato citatório não decorreu de omissão ou morosidade exclusiva do Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica, nos autos da execução, que a demora na citação tenha decorrido de omissão do Poder Judiciário.
4. O exequente foi intimado em diversas oportunidades para promover a citação da executada, providência que lhe competia, e indicou sucessivos endereços incorretos.
5. O juízo de origem diligenciou nos endereços informados, inclusive com expedição de mandados e tentativa de citação pessoal por oficial de justiça, sem êxito.
6. Não se pode imputar ao Judiciário a ausência de citação válida antes do falecimento da executada.
7. O falecimento após o ajuizamento da ação e antes da citação válida impede a continuidade da execução contra a falecida, por inexistência de pressuposto processual subjetivo válido.
8. A orientação jurisprudencial que admite, excepcionalmente, redirecionamento ao espólio quando a demora na citação decorre exclusivamente da morosidade judicial não se aplica ao caso, pois as diligências foram frustradas pela ausência de colaboração do exequente na indicação de endereço correto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A execução fiscal não pode prosseguir contra a devedora falecida, nem ser redirecionada ao espólio, quando o óbito ocorre após o ajuizamento e antes de citação válida, por ausência de pressuposto processual subjetivo. 2. O redirecionamento ao espólio, antes da citação, somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas em que a demora citatória decorre exclusivamente de morosidade do Judiciário, o que não se configura quando o exequente fornece reiteradamente endereços incorretos e não colabora para a efetivação do ato citatório.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.